Tribunal: TJPA
Processo: 0805179-23.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805179-23.2022.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805179-23.2022.8.14.0040
Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas - PA
Apelante: Francisco Sousa de Oliveira
Advogado do Apelante: Renato Fioravante do Amaral
Apelado: Banco Pan S.A.
Advogado do Apelado: Sérgio Schulze
Relatora: Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. NO MÉRITO MENCIONOU JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTE E TAXA DE JUROS EM PATAMAR ELEVADO. NÃO VERIFICADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA N. 539 DO STJ. REQUEREU AFASTAMENTO DA TARIFA DE CADASTRO. INCABÍVEL. SÚMULA 566. QUANTO À TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AFASTADA. POIS NÃO HOUVE A DEMONSTRAÇÃO DE QUE O SERVIÇO FOI EFETUADO. ALEGA QUE SEGURO PRESTAMISTA SE TRATOU DE VENDA CASADA. NESSE ASPECTO, NÃO HAVENDO O BANCO COMPROVADO QUE APRESENTOU OS DEVIDOS ESCLARECIMENTO AO CONSUMIDOR SOBRE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, ESTE DEVE SER RETIRADO DO CONTRATO EM QUESTÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO AO CONSUMIDOR, DE ACORDO COM O ART. 42 DO CDC. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICADO DE FORMA PROPORCIONAL. ART. 86 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805179-23.2022.8.14.0040
Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas - PA
Apelante: Francisco Sousa de Oliveira
Advogado do Apelante: Renato Fioravante do Amaral
Apelado: Banco Pan S.A.
Advogado do Apelado: Sérgio Schulze
Relatora: Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Francisco Sousa de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada pelo autor em face do Banco Pan S.A.

Na petição inicial, Francisco Sousa de Oliveira alegou que firmou contrato de financiamento de veículo com a instituição financeira, tendo sido surpreendido posteriormente por cláusulas contratuais que considerou abusivas, especialmente no tocante aos juros remuneratórios e à capitalização de juros. Argumentou que as informações fornecidas no momento da contratação foram insuficientes, não lhe sendo explicada a possibilidade de adotar sistemas alternativos de amortização, como SAC ou Gauss, em lugar do método Price. Pleiteou a revisão contratual para redução dos juros e exclusão das taxas de cadastro, de avaliação e seguro, com eventual devolução de valores pagos a maior.

O Banco Pan S.A., em sua contestação, argumentou que o contrato celebrado é regular e foi firmado mediante livre manifestação de vontade, sem qualquer vício de consentimento. Defendeu a legalidade das taxas aplicadas, a ausência de abusividade nos juros e a validade da capitalização de juros prevista contratualmente. Alegou ainda que o autor utilizou os recursos financiados conforme contratado, demonstrando pleno consentimento.

Na sentença, o magistrado de origem julgou improcedente a demanda. Destacou que as cláusulas questionadas estavam de acordo com as normas aplicáveis e que o contrato havia sido firmado sob condições transparentes, não se podendo falar em onerosidade excessiva ou abusividade. Rejeitou os pedidos de revisão e repetição de valores, aplicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958 quanto à validade de tarifas de registro e avaliação de bens, ressalvada a onerosidade excessiva não demonstrada nos autos.

Inconformado, o autor interpôs apelação. Sustentou, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil para apuração dos valores efetivamente cobrados no contrato. Argumentou que os juros aplicados são superiores aos pactuados e que o método de amortização imposto pelo banco é lesivo ao consumidor. Ainda questionou as tarifas de cadastro , de avaliação e o seguro, mencionando que este último se tratou de venda casada. Requereu a reforma da sentença para que seus pedidos fossem integralmente acolhidos.

Em contrarrazões, o Banco Pan S.A. reiterou a regularidade do contrato, destacando que todas as condições foram pactuadas de forma válida e informadas ao autor, sem qualquer ilegalidade. Alegou que não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que as provas juntadas aos autos eram suficientes para o julgamento da lide. Pediu a manutenção da sentença.

É o relatório.
À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805179-23.2022.8.14.0040
Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas - PA
Apelante: Francisco Sousa de Oliveira
Advogado do Apelante: Renato Fioravante do Amaral
Apelado: Banco Pan S.A.
Advogado do Apelado: Sérgio Schulze
Relatora: Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

PRELIMINARMENTE , defende o apelante que teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi oportunizada a produção de prova técnica.

No caso dos autos a questão debatida poderia ser averiguada por meios de provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documentação já constante dos autos.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/ STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/ STJ.

1.

Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/ STJ. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/ STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/ SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA. TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Rejeito a preliminar e passo a análise meritória.

Nas razões recursais aduz que houve abusividade no contrato firmado, mencionando que os juros seriam abusivos e incabível a capitalização de juros da forma que o banco estava exigindo, sendo demasiadamente oneroso ao consumidor.

Denota-se que em relação aos juros remuneratórios, o Supremo Tribunal Federal (STF) já possui entendimento pacificado por meio da Súmula 596 e da Súmula Vinculante n.º 07. Vejamos:

Súmula 596- As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Súmula Vinculante 7- A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp 1.061.530 , entendeu que é possível a instituição financeira aplicar juros acima do patamar de 12% ao ano, bem como considerou possível a capitalização de juros, conforme se verifica no julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

SÚMULA 539/STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada

Assim, sabe-se que é admissível a contratação de juros acima de 12% ao ano nos contratos bancários, cabendo apenas analisar ocorrência ou não de abusividade, em análise da taxa média praticada no mercado.

Pois bem, no caso em tela cuida-se de contrato de crédito consignado – com juros prefixados e capitalizados no patamar de 25,09% a.a. e 1,88% a.m.

De acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, à época (período de 03 a 09 de março de 2021) a média das taxas de juros remuneratórios eram de 2,22% ao mês e 30,18% ao ano, com relação ao Banco PAN S.A.

Então, in casu, verifica-se que o patamar fixado em contrato se mostra ainda menor do que o patamar disposto na média nacional divulgada pelo Banco Central, de modo que não se constata onerosidade excessiva ao consumidor.

Veja ainda que a simples aplicação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não implica em abusividade. Somente há configuração de abusividade quando os encargos forem capazes de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC). Ressaltando-se que são considerados abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS), não sendo este o caso em tela.

Assim, o mero fato de os juros ultrapassarem 12% ao ano não caracteriza abusividade, conforme orientação do STJ:

Súmula 382 do STJ:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.”

Portanto, no presente caso, não foi demonstrada cláusula contratual neste ponto que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, de modo que as taxas de juros pactuadas estão em conformidade com as práticas de mercado e com os normativos vigentes, sendo plenamente válidas.

Verifica-se ainda que a utilização da Tabela Price não resulta em prática abusiva, tendo em vista que não há incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos, mas, apenas, o cálculo de juros compostos, para se obter valores uniformes das prestações a vencer.

Ademais, o Apelante tinha pleno conhecimento a respeito dos encargos que seriam cobrados, pertinentes aos contratos firmados com o Apelado, sobretudo porque as parcelas eram fixas e o patamar dos juros pré-fixados, não havendo que se falar na substituição da sistemática de pagamento de débito pela adoção do método Gauss.

Nesse sentido, vejamos:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Insurgência do autor. TAXA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL – Previsão expressa no contrato quanto a taxa de juros mensal e anual – Não verificada a alegada abusividade. TABELA PRICE - GAUSS - Insurgência do autor quanto a aplicação da Tabela Price. Uso da Tabela Price, como método de amortização de juros, não ostenta qualquer ilegalidade. Impossibilidade de substituição pelo método Gauss, metodologia linear, que dispõe de juros simples, pois significaria afronta ao princípio da autonomia da vontade TARIFA DE 'AVALIAÇÃO DO BEM' e de REGISTRO – Autor alega a ilegalidade ante a não prestação dos serviços, porém, não consta no contrato que tais tarifas foram cobradas. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10018986920218260010 SP 1001898-69.2021.8.26.0010, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 26/08/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

Com relação ao encargo da
tarifa de cadastro,
constata-se que é aplicada por instituição financeira para fins de abertura de crédito consiste em remuneração de serviço bancário permitida pela Resolução n. 3.949/10 do Conselho Monetário Nacional e avalizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça , conforme a Súmula 566/STJ

Súmula 566/STJ

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Portanto,
cobrança tarifa de cadastro se mostra pertinente
e não merece alteração a sentença nesse aspecto.

Com relação a
tarifa de avaliação de bem
, verifica-se que não resta demonstrado nos autos a sua efetiva conclusão, ou seja o banco não demonstrou que de fato foi realizado tal serviço, de modo que deve ser afastada, cabendo a sua devolução em dobro, nos moldes do 42 parágrafo único do CDC, considerando que resta pacificado o entendimento de que é abusiva a cobrança por serviço não efetivamente prestado.

Nesse sentido, segue o julgado em âmbito de recurso repetitivo no STJ:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.

abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

Portanto, no caso em tela, deve ser afastada a tarifa de avaliação de bem, cabendo a sua devolução em dobro ao consumidor.

Com relação ao
seguro,
constata-se que a opção de contratação do seguro se refere apenas a uma linha do contrato, que nem ao menos contém apenas os itens “sim ou não”, mas consta apenas o valor do mesmo, sem quaisquer maiores esclarecimentos sobre o encargo. Portanto, este valor deve ser retirado do contrato em questão, bem como a quantia
já descontada
, referente ao respectivo seguro prestamista, deve ser devolvido em dobro ao consumidor, de acordo com o art. 42, parágrafo único do CDC.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

EMENTA: BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL APLICAÇÃO DO CDC - SEGURO - VENDA CASADA CARACTERIZADA. Nos termos da Súmula 297, do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Somente é legal a cobrança de tarifas de registro de contrato, avaliação de bem e serviços de terceiros quando há comprovação da efetiva prestação do serviço.
A vinculação entre o seguro e o empréstimo configura venda casada quando não há comprovação de que foi dada oportunidade ao consumidor para realizar ou não a contratação.

(TJ-MG - AC: 10000211715149001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM SEGURO PRESTAMISTA - DESCONTO DE SEGURO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - RECURSO DA AUTORA - 1. SEGURO PRESTAMISTA - ALEGADA FALTA DE INFORMAÇÕES E VENDA CASADA - INEXISTÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ESCOLHA AO CONSUMIDOR NA CONTRATAÇÃO DA SEGURADORA - VENDA CASADA CONFIGURADA - ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - TEMA 972 DO STJ - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PROCEDENTE - 2. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL - REQUISITOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC PREENCHIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO ACOLHIDA - 3. DEVER DE INDENIZAR ABALO MORAL - COMPROMETIMENTO DE RENDA - INCOMPROVAÇÃO - MERO DISSABOR - INDENIZAÇÃO INACOLHIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO EM PARTE PROVIDO. 1.
É abusiva cobrança de seguro prestamista quando não facultada a escolha ao consumidor na contratação da seguradora, configurando-se venda casada a ensejar a procedência do pleito declaratório de inexistência de débito. 2. Indemonstrado engano justificável na cobrança indevida, procede a devolução do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).
3. Desconto não autorizado por pensionista, a título de seguro, sem nenhum reflexo moral ou econômico grave, não enseja indenização porque a tolerância é um dos esteios do ordenamento jurídico. (TJSC, Apelação n. 5005229-95.2021.8.24.0058, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 24 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 50052299520218240058, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 24/03/2022, Segunda Câmara de Direito Civil)

Em decorrência da mudança parcial na sentença, por meio do presente julgado, acatando-se em parte os pedidos do requerente, passo a distribuir o ônus da sucumbência de forma proporcional, de modo que a parte ré/apelada deve arcar com 30%, inclusive a margem de honorários fixados na sentença, enquanto que a para a parte autora, ora apelante, deve arcar com 70% do quantum sucumbencial, que inclui também os honorários, nos termos do art. 86 do CPC/15.

Sendo assim, conheço do recurso de apelação, e
dou-lhe provimento parcial
para reformar a sentença somente no tocante ao seguro prestamista, considerando que este se tratou de venda casada, sendo devida a restituição em dobro deste valor ao apelante, bem como para afastar a tarifa de avaliação de bem, considerando que este serviço não foi demonstrado nos autos. No mais, para manter a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2024